Tribunal: STF
Processo: Rcl 65506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020095-26.2022.5.04.0331, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta decorre do fato de ter se beneficiado da mão de obra do empregado, quando evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei n.o 8.666, de 21-06-1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, não decorrendo do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada. Aplicação do item V da Súmula 331 do TST. Recurso do segundo reclamado não provido.” (eDOC 6 - ID: 41d69eb8)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto à questão de fundo, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso em apreço, verifico que, em que pese a retórica utilizada pela a autoridade reclamada no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas, inexiste comprovação probatória inequívoca da culpa do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “O reclamante foi contratado pela primeira reclamada, Construtora Tecnirama, em 11.10.2018, na função de auxiliar de serviços gerais (v. CTPS - ID. e353eaf - Pág. 3; fl. 17 pdf). Na inicial, o reclamante informa que deixou de comparecer ao trabalho a partir de 11.02.2022 em face do ajuizamento desta ação em que pretende a rescisão indireta do contrato de emprego. 



    É incontroverso o fato informado pelo reclamante desde a inicial que durante todo o contrato prestou serviços como auxiliar de limpeza junto aos cemitérios municipais de São Leopoldo.



    O trabalho junto aos cemitérios municipais de São Leopoldo também é comprovada por meio do laudo pericial técnico nos seguintes termos (ID. cc55d87 - Pág. 2, fl. 198 pdf):



    (...)



    É incontroverso que os reclamados mantiveram contrato de prestação de serviços terceirizados de limpeza ou manutenção predial com o fornecimento de mão de obra, tanto que o reclamante trabalhou exclusivamente em favor do segundo reclamado na conservação dos cemitérios municipais de São Leopoldo.



    (...)



    Necessária, pois, a prova da falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato. 



    É o que dispõe o item V da Súmula 331 do TST, que permanece aplicável e é compatível com a decisão do STF. 



    Quanto o ônus da prova acerca da culpa do ente público pela não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas mantidas pela prestadora de serviços, o STF também pacificou o entendimento de que tal ônus é da parte reclamante:



    (...)



    Desse encargo o reclamante desincumbiu-se, pois comprovou a ausência de medidas fiscalizatórias do segundo reclamado no sentido de sanar as irregularidades cometidas pela primeira reclamada



    As próprias razões recursais evidenciam que o segundo reclamado não tomou medidas fiscalizatórias concretas quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada, limitando-se a fiscalizar aspectos formais relativos à licitação pública, como as certidões negativas de débitos fiscais e previdenciários para liberação dos pagamentos mensais à reclamada. 



    Nas razões recursais, o Município de São Leopoldo inclusive admite que constatou irregularidades no cumprimento do contrato por parte da primeira reclamada, e que as tentativas de solução como a retenção de pagamentos até a regularização dos débitos trabalhistas, por exemplo, não lograram êxito e resultou na rescisão do contrato com a empresa prestadora de serviços 



    Além disso, o preposto do Município de São Leopoldo, admitiu em seu depoimento pessoal que o Município soube que a primeira reclamada Tecnirama estava recolhendo em atraso o FGTS somente no mês anterior à audiência (ID. 5ccbca7 - Pág. 2, fl. 215 pdf), ou seja, em agosto de 2022, cerca de 6 meses após o término da prestação de serviços por parte do reclamante (11.02.2022). 



    O segundo reclamado também não trouxe aos autos qualquer documento relativo à alegada fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de emprego do reclamante, limitando sua defesa a mera retórica. 



    Configurada a culpa in vigilando do ente público, o que resultou em inadimplemento de verbas que eram devidas ao reclamante, deve ser mantida a responsabilização subsidiária do ente público pelas parcelas que deveriam ter sido oportunamente fiscalizados.” (eDOC 6 - ID: 41d69eb8; grifo nosso)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Assim, verifico que o Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente